Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelos autores em face de decisão proferida nos autos de n. 0770202-04.2024.8.07.0016, em trâmite no 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente no pedido de suspensão da exigibilidade do ITCMD referente ao excesso de partilha na divisão de bens decorrente do divórcio entre os agravantes, autorizando-os a providenciarem o registro do formal de partilha sem o recolhimento do referido tributo. Narram os Agravantes que se divorciaram no ano de 2013 e que somente recentemente providenciaram a averbação da transferência do imóvel objeto da partilha, conforme sentença de divórcio. Defendem a inexigibilidade do ITCMD, uma vez que já verificada a ocorrência de decadência do direito de a Administração cobrar o referido tributo. Ademais, pleiteiam a aplicação da tese de n. 1048 de Recurso Especial Repetitivo. É o breve relato. Decido. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Na hipótese, em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações alegadas na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. A ação de divórcio tramita em segredo de justiça. Por isso, o trânsito em julgado da sentença que homologa a partilha de bens não configura fato apto a permitir o conhecimento do encerramento do vínculo matrimonial e suas repercussões patrimoniais pelo fisco. A averbação do divórcio e do formal de partilha dependem de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgão responsáveis, bem como recolher os emolumentos e taxas respectivos, o que as partes afirmam que somente providenciariam mais de 10 anos após a partilha de bens na ação de divórcio. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a punir o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Na espécie, a priori, as partes descrevem a sua inércia, e não do Fisco, que não tinha condições de saber da ocorrência do fato gerador. Entendimento diverso estimularia que se omitisse a ocorrência de transmissões imobiliárias por meio de contrato de gaveta até que ocorresse a prescrição/decadência, o que violaria a boa-fé nas relações negociais. A inércia do Fisco só se configura quando é possível o conhecimento da ocorrência do fato gerador. Pelos mesmos fundamentos, o precedente qualificado trazidos pelos Agravantes não permitem conclusão diversa. Sendo assim, diante da ausência de elementos que indicam, em sede de antecipação de tutela, que houve inércia do Agravado, mantenho a decisão agravada. Ao Agravado para contrarrazões. Intimem-se. Flavio Fernando Almeida da Fonseca Juiz de Direito